Tribunal: TJES
Processo: 0005140-76.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0005140-76.2021.8.08.0035

APELANTE:
YAN PASCOTTINI GOMES

APELADA:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. PANDEMIA DE COVID-19. AULAS REMOTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À REDUÇÃO DE MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 9.423,57, acrescido dos consectários legais. O recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, defendeu a invalidade do contrato por ausência de estipulação do preço, a alteração unilateral da modalidade presencial para remota e a necessidade de redução proporcional das mensalidades em razão da pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia; (ii) estabelecer se o contrato educacional é inválido por ausência de estipulação do preço; (iii) determinar se a alteração das aulas presenciais para remotas, em virtude da pandemia, autoriza a redução das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da revelia decorre da inércia do réu em apresentar contestação com advogado constituído, sendo insuficiente a manifestação pessoal nos autos, ainda que contenha proposta de acordo.

4. A validade do contrato está preservada, pois a cláusula contratual remete ao valor das mensalidades divulgado no portal da instituição, de modo a integrar o ajuste, além de o réu ter frequentado as aulas e reconhecido parte da dívida, incidindo o princípio da boa-fé objetiva.

5. A alteração temporária das aulas presenciais para telepresenciais resultou de força maior decorrente da pandemia, respaldada por ato normativo do Ministério da Educação (Portaria/MEC nº 343/2020).

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição do formato presencial pelo remoto não implica, por si só, descumprimento contratual nem enseja direito automático à redução de mensalidades, incumbindo ao aluno demonstrar onerosidade excessiva ou diminuição da qualidade dos serviços, o que não foi comprovado.

7. A ausência de impugnação específica em contestação impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, uma vez que a revelia tornou incontroversos os fatos constitutivos do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação da revelia é válida quando o réu, embora citado, deixa de apresentar contestação subscrita por advogado.

O contrato educacional que remete ao valor das mensalidades divulgado em meio oficial da instituição é válido.

A substituição temporária de aulas presenciais por remotas, em virtude da pandemia de Covid-19, não gera direito automático à revisão contratual ou redução das mensalidades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, 336, 344, 85, § 11, 98 e 99; Lei nº 9.870/1999; Portaria/MEC nº 343/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2022, DJe 04.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005140-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YAN PASCOTTINI GOMES

APELADO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005140-76.2021.8.08.0035

APELANTE:
YAN PASCOTTINI GOMES

APELADA:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO. PANDEMIA DE COVID-19. AULAS REMOTAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO À REDUÇÃO DE MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 9.423,57, acrescido dos consectários legais. O recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, defendeu a invalidade do contrato por ausência de estipulação do preço, a alteração unilateral da modalidade presencial para remota e a necessidade de redução proporcional das mensalidades em razão da pandemia da Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia; (ii) estabelecer se o contrato educacional é inválido por ausência de estipulação do preço; (iii) determinar se a alteração das aulas presenciais para remotas, em virtude da pandemia, autoriza a redução das mensalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da revelia decorre da inércia do réu em apresentar contestação com advogado constituído, sendo insuficiente a manifestação pessoal nos autos, ainda que contenha proposta de acordo.

4. A validade do contrato está preservada, pois a cláusula contratual remete ao valor das mensalidades divulgado no portal da instituição, de modo a integrar o ajuste, além de o réu ter frequentado as aulas e reconhecido parte da dívida, incidindo o princípio da boa-fé objetiva.

5. A alteração temporária das aulas presenciais para telepresenciais resultou de força maior decorrente da pandemia, respaldada por ato normativo do Ministério da Educação (Portaria/MEC nº 343/2020).

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição do formato presencial pelo remoto não implica, por si só, descumprimento contratual nem enseja direito automático à redução de mensalidades, incumbindo ao aluno demonstrar onerosidade excessiva ou diminuição da qualidade dos serviços, o que não foi comprovado.

7. A ausência de impugnação específica em contestação impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, uma vez que a revelia tornou incontroversos os fatos constitutivos do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação da revelia é válida quando o réu, embora citado, deixa de apresentar contestação subscrita por advogado.

O contrato educacional que remete ao valor das mensalidades divulgado em meio oficial da instituição é válido.

A substituição temporária de aulas presenciais por remotas, em virtude da pandemia de Covid-19, não gera direito automático à revisão contratual ou redução das mensalidades.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, 336, 344, 85, § 11, 98 e 99; Lei nº 9.870/1999; Portaria/MEC nº 343/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.998.206/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.06.2022, DJe 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005140-76.2021.8.08.0035

APELANTE:
YAN PASCOTTINI GOMES

APELADA:
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de de apelação cível, por meio da qual pretende, YAN PASCOTTINI GOMES, ver reformada a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ID 11618611) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA / VILA VELHA LTDA., julgou procedente a pretensão autoral para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 9.423,57 (nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), acrescida dos consectários legais, em favor da parte autora.

Em sua razões recursais (ID 11618612), o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo decretou indevidamente sua revelia, uma vez que sua manifestação nos autos, desprovida de capacidade postulatória, deveria ter ensejado a intimação para regularização processual, e não o prosseguimento do feito; (ii) no mérito, a invalidade do contrato por vício, consistente na ausência de especificação do valor pactuado; (iii) a alteração unilateral do contrato, pois o curso, contratado na modalidade presencial, foi modificado para o formato online em virtude da pandemia de Covid-19; e (iv) a necessidade de reajuste do preço das mensalidades, com a redução do débito, em razão da diminuição de custos para a instituição de ensino decorrente da mudança de modalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 11618617).

Pois bem.

1) PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu arrazoado recursal, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do julgamento ao fundamento de que sua manifestação à fl. 24, na qual propôs um acordo sem estar representado por advogado, não poderia ter sido ignorada para fins de decretação da revelia. Sustenta que o juízo deveria tê-lo intimado para regularizar sua representação processual, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o réu foi pessoalmente citado por oficial de justiça em 04/08/2021 (certidão de fl. 22), tomando ciência da demanda contra si ajuizada. Nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, o
“réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias”
, incumbindo-lhe alegar
“na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
, consoante exegese do art. 336 do diploma processual.

Contudo, em 15/09/2021, o réu optou por protocolar, de próprio punho, petição na qual reconhece a existência da dívida e formula proposta de parcelamento, sem, contudo, constituir patrono ou contestar os fatos e fundamentos do pedido autoral (fl. 24).

Embora a moderna sistemática processual civil prestigie a primazia do julgamento de mérito e a superação de vícios sanáveis, a ausência de constituição de causídico e da completa de impugnação específica aos fatos narrados na petição inicial, dentro do prazo legal e no momento processual oportuno, atrai a aplicação do art. 344 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois foi a inércia do próprio apelante em constituir advogado e apresentar a peça adequada que conduziu à decretação da revelia.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

2) MÉRITO

Inicialmente, defiro ao apelante o benefício da gratuidade da justiça, porquanto demonstrados os pressupostos legais previstos no Código de Processo Civil (arts. 98 e 99).

Ultrapassadas as questões processuais, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Ao que se depreende das razões recursais, o apelante sustenta a invalidade do contrato, ao argumento de que não há estipulação expressa do valor da contraprestação exigida. Todavia, a alegação não se sustenta, uma vez que o instrumento contratual firmado pelas partes (fls. 09 a 13) prevê, em sua cláusula 6ª, que o preço do investimento e o valor das parcelas seriam permanentemente divulgados na página eletrônica da instituição, passando a integrar o ajuste. Confira-se:

“
6. PREÇO, MODO, FORMA E LUGAR DO PAGAMENTO:
pela disponibilização dos serviços educacionais, o Contratante e/ou Estudante se compromete a pagar à Contratada, em moeda corrente, o
preço do investimento fixado para o curso (i) à vista, ou conforme opção, (ii) dividido em parcelas passíveis de reajuste na periodicidade e termos previstos na Lei nº 9.870/99, sendo a primeira, no ato da matrícula inicial, ou como condição para realização de subsequente renovação/confirmação de matrícula, e as demais, sucessivamente, no dia 10 (dez) de cada mês integrante do respectivo semestre, módulo ou etapa letiva, cujo valor e quantitativo de parcelas, permanentemente divulgado na página eletrônica da Contratada na Internet (www.uvv.br), passa a fazer parte de integrante e inseparável deste instrumento independentemente de transcrição.”

Ademais, a conduta do próprio apelante, que frequentou regularmente as disciplinas (fls. 14-16), adimpliu parte das parcelas ajustadas e, em momento posterior, buscou a repactuação do saldo devedor expressamente reconhecido (fls. 24 a 26), evidencia sua inequívoca ciência e anuência quanto aos valores exigidos, revelando-se manifestamente contraditória a alegação ora deduzida, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que repudia o
venire contra factum proprium.

Prosseguindo, quanto à alteração da modalidade do curso para o formato remoto e o consequente pedido de redução do valor, melhor sorte não assiste ao recorrente.

É fato notório que a crise sanitária da Covid-19 impôs a adoção de medidas excepcionais, entre elas a suspensão das atividades presenciais em instituições de ensino. A migração temporária para o modelo de aulas telepresenciais, como bem pontuado pela apelada, decorreu de situação de força maior e encontrou amparo em normativas do Ministério da Educação (Portaria/MEC nº 343/2020), que autorizaram tal substituição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a simples alteração da forma de prestação dos serviços educacionais, por si só, não configura descumprimento contratual nem gera direito automático à redução das mensalidades, uma vez que
“a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor”
(STJ - REsp: 1998206 DF 2022/0009168-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

Para a revisão contratual fundada na teoria da imprevisão, incumbia ao aluno demonstrar que a alteração lhe impôs onerosidade excessiva ou que ocorreu efetiva e comprovada redução na qualidade dos serviços prestados, ônus probatório do qual o apelante não se desincumbiu. Tais alegações, ademais, deveriam ter sido formuladas no momento processual próprio, em sede de contestação, não sendo admissível a utilização do recurso de apelação como sucedâneo da defesa não oportunamente apresentada.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença impugnada, porquanto a revelia tornou incontroversos os fatos constitutivos do direito da autora quanto à prestação dos serviços e o inadimplemento do réu.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe nego provimento.

Via de consequência e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.